Tribunal: TJMT
Processo: 1005754-93.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005754-93.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), VILANY ANGELA DA SILVA - CPF: 453.222.521-34 (IMPETRANTE), PEDRO TAQUES - GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK (IMPETRADO), RUY CARLOS CASTRILLON FONSECA - SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EXCLUIU O GOVERNADOR DO POLO PASSIVO, POR SER PARTE ILEGÍIMA E, NO MÉRITO, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – administrativo e constitucional –
preliminar de ofício
- ilegitimidade passiva do governador do estado - CONCURSO PÚBLICO
–
norma EDITALÍCIA – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA (PEDAGOGIA) - CANDIDATA EXCLUÍDA DA LISTA DE CADASTRO DE RESERVA – FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – CRITÉRIOS OBJETIVOS – INCLUSÃO NAS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) EM MUNICÍPIOS ONDE NÃO HAJA CONCORRENTES NESTA CATEGORIA –,DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE EM TER SEU NOME INCLUSO NA LISTA DO CADASTRO DE RESERVA -
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

No
que diz respeito ao apontamento do Governador do Estado de Mato Grosso

como uma das autoridades coatoras, a Impetrante não trouxe aos autos qualquer documento que admita a sua legitimidade, porquanto o presente
writ
carece de qualquer evidência que corrobore que a Autoridade máxima do Poder Executivo Estadual tenha praticado ou ordenado a prática do ato impugnado, tampouco que ele seja detentor de poderes suficientes para corrigir o ato impugnado, nos termos do artigo 6º, §3º, da Lei n. 12.016/2009. Ademais, o ato
combatido não se trata de nomeação, tampouco, posse, da Impetrante, pelo contrário, trata-se de inclusão na lista de cadastro de reserva, para do referido certame, não sendo o Governador do estado parte legítima para tal ato.

2.

O Anexo I do Edital fez expressa previsão quanto ao quadro de vagas destinadas à ampla concorrência e àquelas destinadas a pessoas com deficiência [PCD], sendo que no caso específico, qual seja,
cargo: Professor da Educação Básica/Perfil Profissional: Pedagogia, polo de Jaciara/MT, foi
previsto um total de 23 (vinte e três) vagas, das quais 02 (duas) eram destinadas aos PCDs (Id 22566530).

3.

O resultado publicado no Diário Oficial nº. 27192, de 31/01/2018 [Id 1599895], no caso específico dos autos – cargo de Professor da Educação Básica/Perfil Profissional: Pedagogia , polo de Jaciara/MT –, foi homologado pelas indigitadas autoridades Impetradas ao arrepio da previsão editalícia [subitens 6.16 + 12.3 + 12.3.1], haja vista que deixou de reverter as vagas inicialmente reservadas às pessoas com deficiência e que não foram preenchidas, em virtude dos candidatos inscritos nesta qualidade não atenderem aos critérios mínimos de pontuação em cada fase do certame [02], àquelas destinadas à ampla concorrência [23].

4.

As disposições editalícias não foram respeitadas a contento, na medida em que o resultado homologado, entre aprovados e classificados, deveria fazer menção aos candidatos constantes,
até a trigésima quinta [35ª] posição

5.

É certo que, o edital é ato normativo confeccionado pela Administração Pública para disciplinar o processamento do concurso público. Sendo ato normativo elaborado no exercício de competência legalmente atribuída, o edital encontra-se subordinado à lei e a Constituição e vincula, em observância recíproca, Administração e candidatos, que dele não podem se afastar.

6.

Claro resta, sem delongas, o direito líquido e certo da Impetrante figurar na relação da lista de cadastro de reserva do concurso em 33° (trigésimo terceiro) lugar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Vilany Ângela da Silva
contra
suposto ato ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, pelo Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer e pelo Secretário de Gestão,

consistente na eliminação da Impetrante no concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva, para o cargo de Professor da Educação Básica, Pedagógica, na rede de ensino estadual aberto pelo Edital nº. 01/2017, de 3/7/2017.

Narra a Impetrante que o certame foi composto por quatro fases distintas, quais sejam, objetiva, dissertativa, avaliação didática e de títulos.

Explica que, o edital supramencionado prevê para o polo de Jaciara/MT o total de 23 (vinte e três) vagas para o cargo,
sendo 21 (vinte e uma) vagas, dos quais 02 (duas) delas foram destinadas a pessoas com deficiência [PDC].

Diante desse cenário, acrescenta que o resultado final foi homologado pelas autoridades impetradas e publicado no Diário Oficial de 31/1/2018, contudo, para sua surpresa, apesar de ser classificada na 33ª (trigésima terceira) posição, seu nome não constou na lista final, pelo contrário, tão somente o candidato classificado até a 32º integrou o referido cadastro. Resultado este que, no seu entender, encontra-se em dissonância com a previsão das regras editalícias.

Para tanto, afirma que em obediência aos critérios eliminatórios, obteve os requisitos necessários em todas as fases do certame, devendo, portanto, fazer parte do
cadastro de reserva
, uma vez que, os itens 6.16 e 12.3 do edital determinam que
não havendo candidatos com deficiência, as vagas incluídas na reserva serão revertidas para o cômputo geral de vagas e que o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município.

Reforça, ademais, que, o item 12.3.1, ainda, prevê que:
no caso do número de classificados no que se refere a formação do cadastro de reserva, ser número fracionário, o mesmo será elevado ao número inteiro subsequente.

Pois bem.

Para melhor ilustração dos argumentos, transcrevo parte do raciocínio formulado pela Impetrante:

“(...) o total de 50% (cinquenta por cento) do números de vagas (23), equacionado, redunda no montante de 11,5 (onze e meio) vagas pertencentes ao quadro de Cadastro de Reserva (23/2 = 11,5) sendo que em observância expressa aos termos do Edital 01/2017, entende-se que o valor de 11,5 (onze e meio) deverá então, para efeitos de cadastro de reserva, ser elevado ao número inteiro imediatamente subsequente, chegando assim ao número de 12 (doze) vagas dispostas ao cadastro de reserva, o que totalizaria o número de 35 vagas para compor a lista de classificação, sendo 23 aprovados e 12 cadastros de reserva (...)”.

A par disso, invocando a violação ao primado da vinculação do edital, legalidade e moralidade, requereu a concessão da medida liminar, a fim de que fossem suspensos os efeitos da homologação do certame público franqueado pelo Edital 01/2017, suspendendo, por consequência,
a prática de atos pelos Impetrados tendentes à nomeação dos candidatos classificados, que compõem o cadastro de reserva, especificamente, quanto ao cargo de Professor de Educação Básica/Pedagogia, com lotação em Jaciara/MT
, até que as irregularidades acima apontadas fossem avaliadas e sanadas.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, para seja assegurado o seu direito líquido e certo, consistente na retificação do resultado final do certame, indevidamente, homologado.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi deferido
, conforme ID n. 2361287.

O Estado de Mato Grosso prestou informações (ID n. 2530816).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela concessão da ordem (ID n. 3033712).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 27 de março de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Mandado de Segurança n. 1005754-93.2018.8.11.0000

Impetrante: Vilany Ângela da Silva

Impetrados: Exmo. Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso, Sra. Secretária de Estado de Educação Esporte e Lazer e Sr.

Secretário de Estado de Gestão

PEDIDO DE VISTA

Pedi vista, para melhor apreciar o presente Mandado de Segurança, que foi impetrado por Vilany Ângela da Silva, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr.

Governador do Estado, da Sra. Secretária de Estado de Educação Esporte e Lazer e do Sr. Secretário de Estado de Gestão, todos de Mato Grosso, consistente na sua exclusão da lista do Cadastro de Reservas, do concurso público, regido pelo
Edital n. 01/2017, de 3/7/2017, para o cargo de Professor da Educação Básica, Pedagogia, na Rede de Ensino deste Estado.

Segundo as razões iniciais do
writ
, a Impetrante afirma que ficou classificada em 33
a
(trigésima terceira) posição, para o cargo de Professor, polo de Jaciara/MT, cuja previsão editalícia era de
21 (vinte e uma) vagas para ampla concorrência e mais 02 (duas) destinadas a pessoas com deficiência (PDC) – total de 23 (vinte e três) vagas.

Entrementes, a Impetrante informa que não
houve candidatos PNE, para a vaga à qual concorreu.

Noticia que o resultado final foi homologado pelas autoridades impetradas e publicado no Diário Oficial de 31/1/2018. Na lista final, contudo, constou tão somente o candidato classificado até a 32
a
(trigésima segunda) posição, o que no seu entender houve ofensa às regras do edital.

Explica, a Impetrante, os itens 6.16, 12.3 e 12.3.1 do edital determinam que,
não havendo candidatos com deficiência, estas vagas serão revertidas para o cômputo geral – neste caso, as 23 (vinte e três) vagas – e o cadastro de reserva será no percentual de 50% do número de vagas totais, por cargo, perfil e município.

A Impetrante ilustra que a metade de 23 (vinte e três) vagas resulta em 11,5 – onze vagas e meia –, mas o item 12.3.1 determina que “
no caso do número de classificados no que se refere à formação do cadastro de reserva, ser número fracionário, o mesmo será elevado ao número inteiro subsequente” (sic), logo, 12 (doze)
vagas dispostas ao cadastro de reserva, o que totalizaria o número de 35 vagas para compor a lista de classificação (23 aprovados + 12 cadastros de reserva).

Desse modo, a
Impetrante sustenta que deve fazer parte do
cadastro de reserva
, porque classificada em
33
a
(trigésima terceira) posição, para o cargo de Professor, polo de Jaciara/MT.

Posto isso, requereu, no mérito, a concessão da ordem,
para que seja assegurado o seu direito líquido e certo, consistente na retificação do resultado final do certame, indevidamente, homologado.

O Relator desta ação mandamental acolheu as razões da Impetrante e entendeu que as autoridades indigitadas de coatoras agiram ilegalmente, quando publicaram a lista de aprovados e classificados, dissociadas das regras do edital, razão pela qual, concedeu a ordem e reconheceu
o direito líquido e certo da Impetrante em figurar na 33
a
(trigésima terceira) posição classificatória, no cadastro de reserva para o cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia, no Município de Jaciara/MT, concurso regido pelo Edital n. 01/2017.

Da preliminar de ilegitimidade

Inicialmente, faz-se necessário apreciar a indicação das autoridades impetradas, como partes legítimas para constarem no polo passivo deste
mandamus.

Denota-se que a Impetrante
atribui o ato, indigitado de coator, ao Exmo. Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso, à Sra. Secretária de Estado de Educação Esporte e Lazer e ao Sr. Secretário de Estado de Gestão; todavia, a homologação do resultado do concurso é subscrito apenas pelos Secretários de Estado, conforme consta no documento apenso aos autos (id. n. 2256524).

Além disso, o item 16.19. do edital do certame, prevê que:

16.19. A SEDUC, SEGES/MT e o IBFC reservam -se no direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em qualquer etapa do Concurso Público ou posterior ao Concurso Público, em razão de atos ou fatos não previstos, respeitados as normas e os princípios legais.

Por outro lado, ao Sr. Governador de Estado, é conferido o dever de nomeação do candidato, o que não é o caso dos autos, pois a Impetrante pretende seja incluída na lista de Cadastro de Reservas do concurso público.

Com efeito, de acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.

Posto isso,
entendo pelo reconhecimento da ilegitimidade do
Sr. Governador de Estado de Mato Grosso
, como autoridade indigitada de coatora deste
writ
, devendo, portanto, ser excluída desta relação jurídica.

Considerando, desse modo, que os mandados de segurança impetrados contra os Secretários de Estado são julgados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a tramitação da presente ação é mantida neste Sodalício.

Desse modo, passo a apreciação do pedido de mérito.

DO MÉRITO

A Impetrante deste mandado de segurança, formulou o seguinte pedido nas razões da exordial:

Conceder, em sentença, a segurança ora perseguida aos representados, confirmando-se os pedidos formulados acima, em sede de pedido liminar, reconhecendo-se a ilegalidade na homologação final do concurso, e seja os Impetrados compelidos a retificar a lista final do concurso, com a consequente inclusão do nome da Impetrante na 33ª posição para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA/PEDAGOGIA – JACIARA.

Como assinalado no relatório, o Relator dos autos, o Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, acolheu a pretensão e decidiu:

Ante o exposto, CONCEDO a segurança, para o fim de reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante em figurar na 33
o
(trigésima terceira) posição classificatória no cadastro de reserva para o cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia, no Município de Jaciara/MT, concurso regido pelo Edital n. 01/2017.

A questão do
writ
é saber se a Impetrante teve seu direito líquido e certo violado, ao ser eliminada da lista do Cadastro de Reservas, referente ao concurso público, para provimento de cargo de Professor do Ensino de Educação Básica Pedagogia – Jaciara-MT.

Segundo o Edital
n. 01/2017, de 3/7/2017,
a regra para a quantificação do número de candidatos classificados no Cadastro de Reservas consta na leitura conjunta dos itens
6.16, 12.3 e 12.3.1. Veja-se:

6.16.

Não havendo candidatos com deficiência, as vagas incluídas na reserva serão revertidas para o cômputo geral de vagas, podendo ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados, respeitada a ordem de classificação.

12.3. A classificação final deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo I deste Edital, mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município, conforme Anexo I deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público.

12.3.1. No caso do número de classificados no que se refere à formação do Cadastro de Reserva, ser número fracionário, o mesmo será elevado ao número inteiro subsequente.

A Impetrante concorreu para a vaga de Professor da Educação Básica – Pedagogia – polo de Jaciara, cuja previsão era de 23 (vinte e três) vagas no total, sendo 2 (duas) delas destinadas aos portadores de necessidades especiais. No caso do cargo ao qual a Impetrante concorreu, no entanto, não houve a participação de candidatos com deficiência, logo, as duas vagas destinadas a essa reserva somam-se às da ampla concorrência.

Nesse sentido, o total de vagas (23) é o considerado para o cálculo do número dos candidatos que integrarão o cadastro de reservas, que deve corresponder à metade das vagas (50% - cinquenta por cento), que aqui resulta no valor de 11,5.

Seguindo a premissa estabelecida o item 12.3.1., se o resultado daquela conta for número fracionário, deverá ser elevado ao número inteiro subsequente, portanto, 12.

Desse modo, o somatório do número de vagas previstas no edital acrescida do
quantum
do cadastro de reservas, totaliza 35 (trinta e cinco) candidatos.

Considerando, portanto, que a Impetrante está classificada em 33
a
(trigésima terceira) colocação (id. n. 2256525 - Pág. 2), deve integrar a lista do cadastro de reservas.

À vista disso, tem-se que está configurada a ilegalidade do ato dos Impetrados, ao subscreverem o resultado do certame, com a indicação do número a menor de candidatos classificados no cadastro de reserva.

Parafraseando o N. Relator do
mandamus
,
sabe-se que a Administração Pública, no exercício da sua competência legalmente atribuída, elabora o edital, para disciplinar todo o concurso público, que é subordinado à lei e vincula a atuação dos candidatos, sobretudo, do órgão público. Nesse esteira, no caso em análise, conclui-se que houve desobediência às regras do certame, quanto à confecção do resultado do cadastro de reservas.

Feitas as considerações, filio-me ao voto do Douto Relator, para conceder a ordem, em favor da Impetrante Vilany Ângela da Silva e reconhecer o direito a sua inclusão
no cadastro de reserva, para o cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia, no Município de Jaciara/MT, concurso público regido pelo Edital n. 01/2017.

Forte nessas razões, voto no sentido de excluir o Sr. Governador do Estado de Mato Grosso do polo passivo dos autos e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020